Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718227-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN LUCIA BORGES NEGRAES APELADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Carmen Lúcia Borges Negraes em face de sentença da lavra do MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de financiamento em discussão e, concedendo a tutela de urgência pleiteada, determinar a suspensão imediata dos descontos no contracheque da autora, sob pena de multa. Condenou, ainda, a parte ré a restituir, na forma simples, os valores descontados do contracheque da autora, com os acréscimos legais, admitindo-se a compensação do crédito da parte ré até o limite do valor a ser restituído. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. À luz do que se lê no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, a sentença concessiva de tutela provisória produz efeitos imediatamente, daí porque é jurídica, em tese, a pretensão do recorrente de postular a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nada obstante, e apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que concede tutela provisória, o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito não interessa à apelante. Isso porque faria ressurgir a decisão de ID no 15354096, págs. 01/03, anterior à sentença, a qual indeferiu a liminar em que se buscava a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo em seu contracheque. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que concedeu a tutela provisória a fim de obstar os descontos em folha de pagamento da ora apelante, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 07 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator